Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado. 1.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação.
2. Apelação conhecida e desprovida.